Tribunal: TJPA
Processo: 0022532-93.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022532-93.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMAOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPTU. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. IMPOSTO CABÍVEL ITR E NÃO IPTU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Execução Fiscal da Capital, interposta pelo Município de Belém em desfavor de Sociedade Anônima Bitar Irmãos.

Na origem, cinge-se a demanda em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária visando extinguir a cobrança de IPTU sobre o imóvel localizado no Bairro da Pedreira, esquina Cel. José Braga, Vila, Belém, Pará.

A Apelada, proprietária do Imóvel, argumentou ser ele de destinação agroindustrial, pelo que incidiria na espécie o ITR.

O Juízo a quo acolheu tais argumentos e julgou procedente o pedido.

Contra essa decisão, o Município de Belém interpôs este recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Como relatado, cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a relação tributária e extinguiu a cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel da Apelada.

Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que não assiste razão ao Apelante, pois a área em que o imóvel se encontra localizado está cadastrada como propriedade rural junto à Secretaria da Receita Federal (fls. 109/110).

Ademais, é cediço que para fins de incidência de IPTU ou ITR é fundamental que se defina a atividade desenvolvida, pois sendo de natureza agroindustrial, deverá ser reconhecida a incidência de ITR e não IPTU, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1.112.646/SP, submetido a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a saber:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).

Desse modo, os argumentos do Apelante não são suficientes para demonstrar que as atividades do Apelado não se enquadram no conceito de agroindústria.

Pelo exposto, deve ser aplicado o entendimento do STJ pelo que conheço e nego provimento a esta Apelação.

É como voto.

Belém, 03/05/2022